Tribunal: TJPA
Processo: 0800327-13.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800327-13.2021.8.14.0000
PACIENTE: SERGIO AUGUSTO MARTINS GONCALVES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
CRIMINAL. HABEAS CORPUS –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA E INCÊNDIO NO IMÓVEL EM QUE VIVIA COM A COMPANHEIRA -

FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO - FUNDAMENTO IDÔNEO – PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA, QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA (SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA). CONSTRANGIMENTO INOCORRENTE. DENEGAÇÃO.

1.
P
ara a decretação da custódia cautelar nesta fase do procedimento, além da presença dos requisitos autorizadores da prisão
preventiva
(art. 312 do CPP)
, basta a comprovação da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva
, bem como,

h
avendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se
também,
incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas
da
prisão, por serem insuficientes.

2.
Outrossim, consigno que a prisão preventiva não ofende o
princípio constitucional da presunção de inocência
, e tampouco configura
execução antecipada da pena
.

3.
A Constituição Federal prevê, no seu artigo 5º, inciso LXI, a possibilidade de prisão, desde que decorrente de ordem escrita e fundamentada, exatamente o que ocorre
in casu
.

4. O fato de possuir requisitos pessoais favoráveis,
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08 do TJE/PA).

Denegação. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,

DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de
março
do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém-PA, 23 a 25 de
março
de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

RELATÓRIO

Tra
ta-
se de
HABEAS CORPUS

liberatório
com pedido de liminar, impetrado em favor de SÉRGIO AUGUSTO MARTINS GONÇALVES
,

apontando como autoridade coatora o
MM Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xinguara / PA.

Aduz o impetrante, que o paciente, preso em flagrante no dia 31.12.2020 - Proc. Nº
0801664-70.2020.8.14.0065
-, vindo o Juízo a homologar o flagrante convertendo-o em prisão preventiva (03.01.2021), cujo
os fundamentos

utilizados para a aplicação da medida cautelar da prisão destoa da legislação

pátria, bem como não é dotada de fundamentos razoáveis mínimos para justifica-la. Diz ainda, que foi negado pedido de liberdade provisória, e que o paciente é primário e de bons antecedentes
. Pede então, a concessão da ordem.

Feito inicialmente distribuído a relatoria da Desembargadora Vania Fortes Bitar, afastada, justificadamente, de suas atividades até a data presente.

Então a liminar foi indeferida pelo Desembargador Ronaldo Marques Valle (ID Num 4376361);
prestadas as informações de estilo (fls. 114/115-ID
Num. 4424833
); com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação
da ordem.

Os autos vieram a mim para regular julgamento.

VOTO

Em análise do mérito da presente ação constitucional adianto que não assiste razão aos impetrantes, cujo inconformismo é
contra
o

confinamento imposto ao paciente
,
por força de flagrante convertido em prisão preventiva, acusado e já denunciado
por ter infringido os artigos 147 e 250, § 1º inciso II alínea “A”, ambos do Código Penal Brasileiro
,
c/c artigo 5º, inciso I e Art. 7º, inciso II, ambos da Lei 11.340/2006

Extrai-se da denúncia (fls. 117/118-ID Num 4424834) e dos informes do Juízo
(fls. 114/115-ID
Num. 4424833)
, que
o paciente
SÉRGIO AUGUSTO
,
[...] “no dia
30 de dezembro 2020
, por volta das 12h00min, o denunciado Sérgio Augusto Martins Gonçalves ameaçou causar mal injusto e grave contra a vítima Elaine Rocha Barbosa, e ainda incendiou a residência da mesma, expondo em perigo a vida, a integridade física e patrimonial da vítima. Apurou-se que no dia e hora dos fatos, o denunciado havia levado a vítima para o seu local de trabalho, sendo que no caminho a vítima informou ao denunciado que quando retornasse para sua residência iria pegar seus pertences e deixar o lar. Logo em seguida, o denunciado lhe respondeu com as seguintes textuais:
“
tu vais se arrepender se tu me largar
.
Enquanto ainda estava trabalhando, a vítima recebeu a informação de que sua residência estava pegando fogo e imediatamente se deslocou até o local, onde verificou o incêndio que destruiu todos os seus móveis, roupas e a estrutura da residência. Em decorrência da situação, a vítima acionou a guarnição da polícia militar, informando que seu companheiro havia provocado o incêndio, tendo os policiais entrado em diligência, e na sequência localizaram o denunciado Sérgio Augusto Martins, dando voz de prisão ao mesmo, e em seguida o conduziu para a delegacia de polícia de Xinguara/PA.”.

O flagrante foi convertido em prisão preventiva, conforme se extrai do teor da decisão, constante às
fls. 123/124-ID Num
4424838.

Pela simples leitura da decisão, agregado com a gravidade dos crimes imputados ao paciente, percebe-se que o flagrante foi corretamente homologado e convertido em prisão preventiva, no dia 03.01.2021, evidenciando, de plano, que se registra a presença dos indícios de autoria e da materialidade do delito, com o depoimento da vítima e demais circunstâncias colhidas na Polícia, elementos esses suficientemente capazes de orientar a convicção do julgador para configurar o
fumus comissi delicti.

Assim, no tocante a ausência de justa causa para o confinamento verifica-se que a
decisão que
converteu o flagrante em preventiva
, e
diante dos elementos
fáticos-jurídicos
trazidos à apreciação,
e, ao contrário do afirmado na inicial do
writ
,
encontra-se satisfatoriamente
motivada
, sem a ocorrência de ilegalidade ou constrangimento que implique no deferimento da pretensão em apreço
, inclusive, diante do
modus operandi
e à gravidade concreta da conduta perpetrada. Eis a decisão:

“
Trata-se de Auto de Prisão em flagrante de
SERGIO AUGUSTO MATINS GONÇALVES,
lavrado pela autoridade policial, por ter, supostamente, cometido o crime

previsto no artigo 250, §1º, inciso II, alínea “a” do Código Penal, c/c Lei 11.340/06, contra a vítima

ELAINE ROCHA BARBOSA.

Auto de prisão em flagrante homologado em 31/12/2020. Instado a se manifestar o Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em Prisão Preventiva.

Pedido de Liberdade provisória protocolizado pela defesa.

Vieram os autos conclusos.

Era o que cabia relatar.

Passo à fundamentação.

Compulsando os autos, verifica-se que é caso de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Explique-se.

Em primeiro lugar, verifico que os delitos narrados no Auto de Prisão em flagrante são dolosos e punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, portanto, está presente a
pressuposto
prevista no artigo 313, do Código de Processo Penal.

Quanto aos
requisitos
, que são a materialidade e os indícios de autoria, entendo suficientemente demonstrados por meio das declarações prestadas pelas testemunhas e pela vítima além dos demais elementos de convicção juntados aos Autos de Prisão em Flagrante.

No que tange aos
fundamentos
autorizadores da prisão cautelar, entendo haver a necessidade
garantia da ordem pública
, na medida em que consta nos autos que, o crimes supostamente cometido é crime grave, sabendo-se que a família é lugar de proteção, no entanto vem sendo cenário de diversas práticas de violência contra mulheres, situações que são muito comuns nessa região, o que deve ser repelido, através de medidas inibidoras.

Ademais, há o perigo da liberdade do custodiado, verifique-se que o mesmo já havia ameaçado a vítima que caso a mesma se separasse iria atear fogo na casa, deixando indícios de que o flagrado busca resolver os problemas cotidianos, de forma violenta, bem como que o mesmo não respeita as convenções sociais e a lei, tampouco respeitariam as medidas cautelares que poderiam ser impostas, o que deixa claro que a liberdade apresenta perigo a ordem pública, sem contar na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

Desta feita, presentes os pressupostos e requisitos, indefiro o pedido de liberdade provisória e, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE
SERGIO AUGUSTO MATINS

GONAÇALVES
em PRISÃO PREVENTIVA, assim o fazendo com base nos artigos 311, 312 e 313, I, 310, II todos do CPP e súmula 08 do TJPA.

Sem prejuízo do determinado, e considerando a impossibilidade de fazê-lo, por falta de segurança e logística no Fórum, deixo de designar audiência de custódia. Caso se mostre necessário poderá designado a qualquer tempo.

Intime-se o autuado pessoalmente e seus respectivos patronos constituídos via DJE.

Intime-se o Ministério Público pessoalmente com remessa dos autos.

Intime-se a vítima.

Cumpra-se em regime de plantão.

Após o cumprimento, proceda a redistribuição à Vara competente.

A PRESENTE DECISÃO JÁ SERVE COMO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA/MANDADO DE INTIMAÇÃO E OFÍCIO.
Xinguara (PA), 03 de janeiro de 2021
.”

Como visto,
o Juízo aponto
u
de forma clara os
motivos
que justificaram a
conversão do flagrante em
decreto
preventivo

do paciente
,
e a
decisão está em

conformidade com a legislação que rege a matéria, e, inclusive, é
permitido
ao paciente
saber o real motivo de sua segregação,
razão pela qual
, não há que se falar em
c
a
r
ência de
fundamentação
.

Nota-se, desta forma, que a
conversão e consequente
decretação da prisão preventiva foi alicerçada, principalmente, na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, após ser destacada a existência de indícios suficientes da autoria do
s
delito
s

de ameaça no âmbito doméstico e incêndio em casa habitada (perigo comum), praticado contra a própria companheira,
sob justificativa de a vítima ter rompido o relacionamento com o réu.

Também, a teor do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Nesse
viés
, em um olhar superficial, constata-se, de pronto, que a pena máxima cominada aos crimes imputados ao paciente, ultrapassa o limite de 4 (quatro) anos estatuído naquele Dispositivo Legal. Assim, verifica-se que o requisito constante no referido Dispositivo Legal se encontra atendido, uma vez que, conforme demonstrado.

Como é cediço, para a decretação da custódia cautelar nesta fase do procedimento, além da presença dos requisitos autorizadores da prisão
preventiva
(art. 312 do CPP)
, basta a comprovação da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva
, bem como,

h
avendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se
também,
incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas
da
prisão, por serem insuficientes.

Assim, recomendável, pelo menos no atual momento processual, a manutenção de sua prisão
,
sendo
um tanto quanto temerário desconstituir o decreto preventivo devidamente compatibilizado com os arts. 5º, LXI, e 93, IX, da Constituição Federal, e arts. 312 e 313 do PPP.

Outrossim, consigno que a prisão preventiva não ofende o
princípio constitucional da presunção de inocência
,
vez que
Constituição Federal prevê, no seu artigo 5º, inciso LXI, a possibilidade de prisão, desde que decorrente de ordem escrita e fundamentada, exatamente o que ocorre
in casu
.

Por fim, ressalta-se que, o fato de possuir requisitos pessoais favoráveis,
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08 do TJE/PA).

PELO EXPOSTO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
DENEGO
A ORDEM IMPETRADA.

JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém-PA,
23 a 25
de
março
de 20
21
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 26/03/2021